Tribunal: STF
Processo: MS 34727
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leila da Costa Moreira requer o julgamento presencial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno (petição/STF n. 10.244/2022).



    Assevera que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de reformar acórdão da Segunda Turma, o qual destoa de entendimento atual desta Corte sobre a questão. Dessa forma, afirma que a apreciação dos aclaratórios em ambiente físico é plenamente justificável e tem imensa relevância.



    O processo está na pauta da Sessão Virtual de 27 de maio a 3 de junho de 2022.



    É o relatório. Decido.



    2. O pleito não merece ser acolhido.



    A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no regimento interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 6° da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, os Ministros desta Corte têm amplo acesso às peças processuais e os votos são disponibilizados à medida que proferidos.



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se vislumbra no caso.



    Os argumentos apresentados pela requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente presencial.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    4. Publique-se.



Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator